Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-06.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003162-06.2009.8.14.0201

APELANTE: JORGE CARMO DA SILVA, BANCO BMG SA, JOSE RIBAMAR SOARES DA SILVA JUNIOR, M. T. F. DA SILVA VEICULOS

APELADO: JOSE RIBAMAR SOARES DA SILVA JUNIOR, M. T. F. DA SILVA VEICULOS, BANCO BMG SA, JORGE CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO FINANCIADO. DEFEITOS MECÂNICOS. IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. GRAVAME ANTERIOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIMITADA AOS EFEITOS DO SERVIÇO FINANCEIRO E DA COBRANÇA. DANO MORAL. REDISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada ajuizada por Jorge Carmo da Silva, declarou rescindido contrato de compra e venda de veículo GM Corsa, anulou contrato de financiamento, condenou os corréus M. T. F. da Silva Veículos Ltda. e José Ribamar Soares da Silva Júnior ao pagamento de danos materiais, condenou o Banco BMG S/A à restituição de parcela paga, condenou solidariamente todos os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e determinou a retirada ou abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos. O Banco sustentou prescrição, decadência, ausência de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, validade do contrato, exercício regular de direito na cobrança das parcelas, inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, excesso do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pretensão do consumidor está prescrita ou decaiu; (ii) estabelecer se o Banco BMG S/A responde por vícios mecânicos, defeitos materiais e obrigações documentais próprias da revenda e do vendedor; (iii) determinar se a instituição financeira responde pelos efeitos do contrato de financiamento vinculado a veículo com irregularidade documental e gravame/restrição anterior; (iv) definir se a cobrança de parcelas e o risco de negativação após a frustração do negócio configuram dano moral indenizável; e (v) estabelecer se a condenação por dano moral deve ser mantida integralmente contra o Banco ou redistribuída conforme sua participação causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão reparatória fundada em falha na prestação de serviço, cobrança decorrente de financiamento frustrado e danos suportados por consumidor em operação de consumo submete-se ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e não ao prazo trienal do art. 206, § 3º, do Código Civil.

4.

O prazo decadencial do art. 178 do Código Civil não rege demanda que envolve rescisão de compra e venda, desconstituição dos efeitos de financiamento, restituição de valores, retirada de apontamentos negativos e indenização decorrente de falha na cadeia de consumo.

5.

O regime decadencial do art. 26 do CDC não se aplica isoladamente à pretensão deduzida contra a instituição financeira quando a discussão não se concentra no conserto, substituição ou abatimento do preço do veículo, mas nos efeitos jurídicos do financiamento e da cobrança em contexto de irregularidade documental.

6.

A instituição financeira não responde automaticamente por defeitos mecânicos do veículo escolhido pelo consumidor junto a terceiro, pois não atua como oficina, concessionária, revendedora ou garantidora universal da qualidade material do bem.

7.

O banco financiador responde objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, quando sua atuação contribui para a formalização de financiamento vinculado a bem cuja regularidade documental e aptidão para servir de garantia fiduciária se revelam comprometidas.

8.

A operação de venda financiada de veículo configura relação de consumo quando o adquirente é destinatário final do serviço financeiro e do bem, e o banco, a revenda e o vendedor atuam como fornecedores em operação economicamente unitária.

9.

O contrato de financiamento com alienação fiduciária impõe à instituição financeira dever de diligência compatível com a natureza do serviço, especialmente quanto à regularidade mínima do bem financiado e à sua aptidão para servir de garantia.

10.

A cobrança de parcelas de financiamento deixa de configurar exercício regular de direito quando se apoia em negócio cuja base fática se desconstituiu, com devolução do veículo, ausência de transferência regular e manutenção do consumidor vinculado a bem não desembaraçado.

11.

O Banco BMG S/A não possui nexo causal com defeitos mecânicos, despesas de reparo e vícios materiais do veículo, mas possui nexo causal com os efeitos do financiamento, a cobrança de parcela, a manutenção do vínculo financeiro e o risco de negativação decorrente do contrato frustrado.

12.

A restituição da parcela comprovadamente paga ao Banco, no valor de R$ 514,92, decorre da desconstituição do financiamento e impede enriquecimento sem causa da instituição financeira.

13.

A frustração da transferência regular do veículo, a devolução do automóvel à cadeia fornecedora, a permanência da cobrança do financiamento e o risco de inscrição restritiva ultrapassam mero aborrecimento contratual e configuram dano moral indenizável.

14.

A solidariedade prevista no CDC não impede que a condenação seja delimitada judicialmente conforme a extensão do dano e o grau de participação causal de cada fornecedor.

15.

A maior carga causal do dano moral recai sobre a revenda e o vendedor, que negociaram, entregaram e receberam de volta o veículo, além de estarem diretamente relacionados aos vícios mecânicos e à irregularidade documental.

16.

A responsabilidade do Banco BMG S/A deve ser limitada aos efeitos jurídicos do financiamento e da cobrança, com afastamento de sua responsabilização por vícios físicos do veículo e por atos próprios da revenda e do vendedor.

17.

A anulação ou desconstituição dos efeitos do contrato de financiamento deve ser mantida, pois não é juridicamente razoável impor ao consumidor obrigação financeira vinculada a veículo cuja aquisição foi frustrada e cuja transferência regular não se concretizou.

18.

A retirada ou abstenção de inscrição restritiva deve ser mantida porque a desconstituição da obrigação financeira elimina a justa causa para negativação fundada no mesmo contrato.

IV. DISPOSITIVO

19.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada ajuizada por JORGE CARMO DA SILVA em face de M. T. F. DA SILVA VEÍCULOS LTDA., JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA JÚNIOR e BANCO BMG S/A.

O autor narrou, em síntese, que adquiriu da empresa corré M. T. F. da Silva Veículos Ltda. um veículo GM Corsa, cor vermelha, placa JUI 8540, mediante financiamento aprovado pelo Banco BMG S/A. Alegou que o automóvel teria sido vendido como se possuísse determinadas características, mas, após a contratação, passou a apresentar sucessivos problemas mecânicos, além de irregularidades documentais que teriam impedido a regular transferência da propriedade.

Sustentou que o veículo apresentou defeitos logo após a aquisição, que teria sido devolvido à empresa vendedora e que, apesar disso, o contrato de financiamento permaneceu ativo, com cobrança de parcelas e risco de inscrição negativa. Alegou, ainda, que o automóvel possuía restrição anterior/gravame vinculado a terceiro, circunstância que teria inviabilizado a transferência e tornado irregular a operação de financiamento.

Pediu, em razão disso, a rescisão do negócio jurídico, a anulação do contrato de financiamento, a retirada ou abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos, a restituição de valores pagos e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Banco BMG S/A apresentou contestação, defendendo, em resumo, a inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira, ao argumento de que teria atuado apenas como agente financiador, sem participação na escolha, entrega, qualidade, conservação ou transferência do veículo. Sustentou a validade do contrato, a regularidade da cobrança das parcelas, a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de sua responsabilização por vícios atribuíveis exclusivamente à revenda e ao vendedor.

Os corréus M. T. F. da Silva Veículos Ltda. e José Ribamar Soares da Silva Júnior foram citados por edital e não apresentaram defesa pessoal, sendo decretada a revelia e nomeado curador especial.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem declarou rescindido o contrato de compra e venda do veículo, anulou o contrato de financiamento firmado com o Banco BMG S/A, condenou os corréus M. T. F. da Silva Veículos Ltda. e José Ribamar Soares da Silva Júnior ao pagamento de R$ 400,00 a título de danos materiais, condenou o Banco BMG S/A ao pagamento de R$ 514,92 referente à parcela comprovadamente paga pelo autor, condenou solidariamente todos os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, determinou a retirada/abstenção de negativação decorrente do contrato de financiamento e impôs o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o Banco BMG S/A interpôs apelação.

Em suas razões, suscitou prescrição, decadência, ausência de responsabilidade da instituição financeira, inexistência de nexo causal, ilegitimidade de sua responsabilização por vícios do veículo, validade do contrato, exercício regular de direito na cobrança das parcelas, ausência de danos materiais, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, excesso do quantum indenizatório. Requereu a reforma integral da sentença ou, sucessivamente, a redução da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que se trata de relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, e de que o Banco BMG S/A integrou a cadeia de fornecimento ao viabilizar financiamento vinculado a veículo que não se encontrava regular e desembaraçado para transferência.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

De início, registro que, embora a capa processual apresente inconsistência cadastral na indicação dos polos recursais, a peça recursal, as contrarrazões e os atos subsequentes demonstram que o recurso ora examinado foi interposto pelo Banco BMG S/A, razão pela qual assim deve ser conhecido, em prestígio à primazia do julgamento do mérito e à instrumentalidade das formas, nos termos dos arts. 4º, 6º, 188, 277 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se o Banco BMG S/A deve responder pelos danos reconhecidos na sentença em razão de negócio envolvendo compra e venda de veículo usado financiado, no qual se alegaram defeitos mecânicos, irregularidade documental, existência de gravame/restrição anterior e cobrança de parcelas de financiamento após a frustração do negócio.

A sentença deve ser parcialmente reformada, não para afastar integralmente a responsabilidade da instituição financeira, mas para delimitar tecnicamente o alcance dessa responsabilidade.

O Banco BMG S/A não deve responder, de forma ampla e indistinta, por vícios mecânicos do veículo, por defeitos materiais do bem, por promessas de qualidade feitas pela revenda ou por obrigações documentais primariamente atribuíveis ao vendedor e à loja. Deve, contudo, responder pelos efeitos do contrato de financiamento que celebrou, pela cobrança dele decorrente e pela falha vinculada à formalização de operação financeira ligada a veículo cuja regularidade documental e aptidão para servir de garantia fiduciária se revelaram comprometidas.

A relação jurídica é de consumo. O autor figura como destinatário final do serviço financeiro e da aquisição do bem, enquanto o Banco BMG S/A, a revenda e o vendedor atuaram como fornecedores em uma operação economicamente unitária de venda financiada de veículo. Incidem, portanto, os arts. 2º, 3º, 6º, III, VI e VIII, 7º, parágrafo único, 14, 18, 20, 25, § 1º, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação subsidiária dos arts. 186, 187, 421, 422, 475, 884, 927 e 944 do Código Civil.

A preliminar de prescrição não merece acolhimento.

A instituição financeira invoca o prazo trienal do art. 206, § 3º, do Código Civil, mas a pretensão deduzida na origem não se resume a enriquecimento sem causa nem a mera cobrança civil. Trata-se de demanda reparatória fundada em falha na prestação de serviço, cobrança decorrente de financiamento frustrado e danos alegadamente suportados pelo consumidor em razão de operação de consumo. Nessa hipótese, prevalece o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado do conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso, os fatos centrais remontam ao ano de 2006, e a ação foi proposta em 2009. Ainda que se adote como marco inicial o período em que o consumidor tomou conhecimento da irregularidade documental e da permanência das cobranças, a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Não há, portanto, prescrição da pretensão reparatória.

Rejeito a preliminar de prescrição.

Também não prospera a alegação de decadência fundada no art. 178 do Código Civil. A causa de pedir não se limita à anulação de negócio jurídico por vício de vontade em sentido estritamente civil. O pedido envolve rescisão da compra e venda, anulação ou desconstituição dos efeitos do financiamento, restituição de valores, retirada de apontamentos negativos e indenização decorrente de falha na cadeia de consumo. A discussão não se resolve, portanto, pelo prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, mas pela disciplina própria do CDC quanto à falha do serviço e à reparação de danos.

Do mesmo modo, não se aplica ao caso, de forma isolada, o regime decadencial dos vícios aparentes ou ocultos previsto no art. 26 do CDC, pois a pretensão contra o Banco BMG S/A não está centrada no conserto, substituição ou abatimento do preço do veículo, mas nos efeitos jurídicos do financiamento e da cobrança dele decorrente, em contexto de irregularidade documental que comprometeu a própria utilidade econômica da operação.

Rejeito a preliminar de decadência.

A tese de ausência completa de responsabilidade da instituição financeira também não pode ser acolhida. É correto afirmar que o banco financiador, em regra, não responde automaticamente por defeitos mecânicos do veículo escolhido e adquirido pelo consumidor junto a terceiro. A instituição financeira não é oficina, concessionária, revendedora ou garantidora universal da qualidade material do automóvel.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige defeito do serviço, dano e nexo causal, não bastando a mera existência de contrato de financiamento para transferir ao banco todos os riscos inerentes à coisa vendida.

Contudo, o caso concreto apresenta peculiaridade relevante.

A responsabilidade atribuída ao Banco BMG S/A não decorre apenas do fato de o veículo ter apresentado problemas mecânicos. Decorre, sobretudo, da circunstância de o financiamento ter sido vinculado a bem cuja regularidade documental estava comprometida por gravame/restrição anterior, além da manutenção da cobrança do financiamento após a frustração do negócio e a devolução do veículo à cadeia fornecedora. Nesse ponto, a atuação da instituição financeira ultrapassa o papel meramente neutro de fornecedora de crédito abstrato.

Em contratos de financiamento com alienação fiduciária em garantia, a regularidade mínima do bem financiado e sua aptidão para servir de garantia não são aspectos indiferentes ao agente financeiro. A instituição que estrutura, aprova e formaliza financiamento vinculado a bem determinado deve atuar com diligência compatível com a natureza do serviço prestado, especialmente porque o consumidor, em regra, confia na higidez formal da operação e na possibilidade de regular transferência do veículo.

Essa conclusão decorre dos arts. 14 e 20 do CDC, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeito na prestação do serviço, bem como dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que submetem os contratos à função social, à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de cooperação, informação, cuidado e lealdade.

Não se trata de impor ao banco responsabilidade por toda e qualquer vicissitude do automóvel, mas de reconhecer que a instituição financeira responde pelos efeitos do serviço financeiro defeituoso que contribuiu para a consumação de operação inviável ou irregular.

A alegação de inexistência de nexo causal deve ser acolhida apenas em parte.

Não há nexo causal bastante para responsabilizar o Banco BMG S/A pelos defeitos mecânicos do veículo, pelo cheiro de queimado, por problemas hidráulicos, por falhas de óleo, por troca de pneus ou por gastos de reparo diretamente relacionados ao estado físico do automóvel. Esses fatos dizem respeito à conduta da revenda e do vendedor, que negociaram, entregaram e receberam de volta o veículo. Por isso, deve ser afastada a responsabilidade do banco por tais vícios materiais.

Entretanto, há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os efeitos do contrato de financiamento, inclusive cobrança de parcela, manutenção do vínculo financeiro e risco de negativação decorrente de contrato cuja utilidade econômica foi frustrada pela irregularidade da operação. A responsabilidade do Banco BMG S/A deve, portanto, permanecer limitada a esse campo: anulação/desconstituição dos efeitos do financiamento, restituição da parcela comprovadamente paga, retirada ou abstenção de inscrição restritiva relacionada ao contrato e participação proporcional no dano moral decorrente da cobrança indevida e da insegurança jurídica imposta ao consumidor.

Também não procede a alegação de validade absoluta do contrato com base no
pacta sunt servanda
.

O princípio da força obrigatória dos contratos não autoriza a preservação cega de contratação que perdeu sua base objetiva em razão de falha relevante na operação de consumo. A autonomia privada, no direito contratual contemporâneo, é exercida dentro dos limites da função social, da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da proteção do consumidor, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil e os arts. 4º, III, 6º, III e V, 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira também sustenta ter agido em exercício regular de direito ao cobrar as parcelas do financiamento. O argumento não prevalece integralmente.

A cobrança pode ter sido formalmente fundada no contrato, mas o exercício de direito deixa de ser regular quando se apoia em negócio cuja base fática se desconstituiu, especialmente se o consumidor devolveu o bem, não obteve a transferência regular e foi mantido vinculado a financiamento de veículo que não se encontrava desembaraçado. O art. 187 do Código Civil afasta a licitude do exercício abusivo de direito, e o art. 14 do CDC responsabiliza o fornecedor pelo serviço defeituoso.

Quanto aos danos materiais, a sentença foi adequada ao condenar o Banco BMG S/A apenas à restituição da parcela comprovadamente paga pelo consumidor, no valor de R$514,92.

Não se transfere à instituição financeira, neste voto, a responsabilidade pelo ressarcimento de reparos mecânicos, consertos ou despesas diretamente relacionadas ao estado físico do veículo, pois tais danos estão conectados à atuação da revenda e do vendedor. Todavia, a devolução da parcela paga ao Banco decorre diretamente da desconstituição do financiamento e encontra fundamento nos arts. 884 do Código Civil e 6º, VI, 14 e 20 do CDC.

A tese de enriquecimento sem causa, invocada pelo Banco com base no art. 884 do Código Civil, não conduz à improcedência da demanda. Ao contrário, a vedação ao enriquecimento sem causa impede que a instituição financeira retenha valores pagos em contrato de financiamento cuja utilidade econômica foi frustrada por irregularidade relevante da operação. A restituição da parcela comprovadamente paga apenas recompõe o patrimônio do consumidor e evita que permaneça obrigado por contrato vinculado a bem que não lhe foi regularmente transferido.

No tocante ao dano moral, também não cabe afastamento integral.

A situação ultrapassou o mero aborrecimento contratual. O consumidor adquiriu veículo financiado, teve frustrada a transferência regular do bem, devolveu o automóvel à cadeia fornecedora e permaneceu exposto à cobrança de financiamento, com risco de inscrição restritiva. Esse conjunto fático revela violação à segurança, à confiança e à tranquilidade do consumidor, bem como falha relevante na prestação do serviço, apta a gerar dano moral indenizável, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

A responsabilidade civil, contudo, deve observar a extensão do dano e o grau de participação causal de cada fornecedor, conforme o art. 944 do Código Civil. Embora o CDC admita solidariedade entre fornecedores integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, essa solidariedade não impede que, no plano da delimitação judicial da condenação e da relação interna entre os responsáveis, seja reconhecida a menor participação causal de determinado réu, especialmente quando sua conduta não abrange todos os fatos lesivos reconhecidos na sentença.

No caso, a maior carga causal do dano moral recai sobre a revenda e o vendedor, que negociaram o veículo, entregaram bem com problemas, receberam a devolução, participaram diretamente da frustração da compra e estavam mais próximos dos vícios mecânicos e da irregularidade documental que impediram a normal conclusão do negócio. O Banco BMG S/A, por sua vez, deve responder pela falha vinculada ao financiamento e pela cobrança dele decorrente, mas não pelos vícios físicos do veículo nem pelos atos próprios da revenda.

Por essa razão, reputo adequada a manutenção do valor global de R$20.000,00 fixado na sentença a título de dano moral, mas com redistribuição da responsabilidade entre os réus. O Banco BMG S/A deve responder por 10% do valor da condenação por dano moral, correspondente a R$ 2.000,00, enquanto os corréus M. T. F. da Silva Veículos Ltda. e José Ribamar Soares da Silva Júnior devem suportar os 90% remanescentes, correspondentes a R$18.000,00, observada a atualização monetária e os juros de mora na forma fixada na sentença, salvo se houver critério específico mais favorável ao consumidor já estabelecido no decisum recorrido.

Essa redistribuição preserva a função compensatória e pedagógica da indenização, evita a exoneração indevida da instituição financeira quanto aos efeitos do serviço defeituoso, mas impede que o Banco BMG S/A seja equiparado, em grau integral, aos agentes que efetivamente venderam, entregaram e receberam o veículo, além de estarem diretamente relacionados aos vícios materiais e documentais do automóvel.

Deve ser mantida a anulação/desconstituição dos efeitos do contrato de financiamento em relação ao consumidor, pois não seria juridicamente razoável impor ao autor a permanência de obrigação financeira vinculada a veículo cuja aquisição se revelou frustrada e cuja transferência regular não se concretizou. A solução encontra fundamento nos arts. 6º, V e VI, 14, 20 e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421, 422 e 475 do Código Civil.

Também deve ser mantida a determinação de retirada ou abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos decorrente do contrato de financiamento discutido nos autos.

Se a obrigação financeira foi desconstituída em razão da falha reconhecida, não subsiste justa causa para negativação fundada no mesmo contrato, sob pena de perpetuação do dano e de violação aos arts. 6º, VI, 14 e 43 do CDC.

A alegação de que a responsabilidade deveria ser exclusivamente dos corréus M. T. F. da Silva Veículos Ltda. e José Ribamar Soares da Silva Júnior, portanto, é apenas parcialmente procedente. Eles devem responder pela parcela predominante do dano moral e pelos danos ligados à venda e aos vícios mecânicos do veículo. O Banco, todavia, permanece responsável pelos efeitos jurídicos do financiamento que celebrou e pelas consequências da cobrança dele derivada.

Quanto aos honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso e da redistribuição da responsabilidade material do Banco BMG S/A, deve ser ajustado o alcance da sucumbência apenas para que a verba honorária, em relação ao apelante, incida sobre a parcela condenatória que remanesce sob sua responsabilidade, observados os critérios dos arts. 85, §§ 2º e 14, e 86 do Código de Processo Civil. Não há majoração de honorários recursais em desfavor do Banco BMG S/A, pois o recurso foi parcialmente provido, o que afasta a incidência automática do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, ficam expressamente prequestionados, para todos os fins, os arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, V, VI e VIII, 7º, parágrafo único, 14, 20, 25, § 1º, 27, 43 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; os arts. 186, 187, 421, 422, 475, 884, 927 e 944 do Código Civil; e os arts. 4º, 6º, 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, 188, 277, 487, I, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, todos considerados na formação da presente conclusão.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta pelo Banco BMG S/A e dou-lhe parcial provimento, para:

a) delimitar a responsabilidade do Banco BMG S/A aos efeitos jurídicos do contrato de financiamento e da cobrança dele decorrente, afastando sua responsabilidade por vícios mecânicos, defeitos materiais do veículo, despesas de reparo e obrigações próprias da revenda/vendedor;

b) manter a anulação/desconstituição dos efeitos do contrato de financiamento em relação ao autor, bem como a determinação de retirada ou abstenção de inscrição restritiva fundada no contrato discutido nos autos;

c) manter a condenação do Banco BMG S/A à restituição da parcela comprovadamente paga pelo autor, no valor de R$ 514,92, observados os critérios de atualização fixados na sentença;

d) manter o valor global de R$ 20.000,00 a título de danos morais, mas redistribuir a responsabilidade, de modo que o Banco BMG S/A responda por 10% desse montante, correspondente a R$ 2.000,00, e os corréus M. T. F. da Silva Veículos Ltda. e José Ribamar Soares da Silva Júnior respondam pelos 90% remanescentes, correspondentes a R$ 18.000,00, observados os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença;

e) ajustar a sucumbência em relação ao Banco BMG S/A, para que os honorários advocatícios incidam sobre a parcela condenatória remanescente sob sua responsabilidade, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 14, e 86 do CPC, sem majoração recursal, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026